Tribunal: STF
Processo: HC 193472
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DOMICÍLIO – INVIOLABILIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 20 de julho de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a apreensão de grande quantidade de entorpecente – 14 porções de maconha, pesando 9.800 gramas –, apetrechos utilizados para embalar e celular com mensagens indicativas da prática. Assentou indispensável garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 621.967/SP.
    O impetrante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante. Afirma realizada a medida em residência diversa da indicada no mandado, a violar o artigo 243, inciso I, do Código de Processo Penal. Aponta a ilicitude da prova derivada. Alude ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade da diligência, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, busca o trancamento do processo-crime. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o recebimento de denúncia – processo-crime nº 1503046-19.2020.8.26.0196, encontrando-se em fase de apresentação de alegações finais.
    2. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, policiais civis, ao cumprirem mandado de busca e apreensão, verificaram a existência de três casas no mesmo terreno. No interior de uma, abandonada, encontraram 5 tijolos de maconha, rolo de plástico filme e embalagens. Informada, pelo paciente, a localização do restante da droga, ingressaram em imóvel vizinho, também abandonado e em demolição, apreendendo mais 9 tijolos do entorpecente. Havia autorização judicial para o ingresso em uma das residências, e o noticiado quanto ao paradeiro do restante da substância, a indicar situação de flagrante, mostra-se como fundada razão para o ingresso na outra residência sem ordem judicial. O artigo 5º, inciso XI, da Lei Maior, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o acesso indevido ou forçado de terceiros, ressalvando o caso de flagrante delito. O comércio ilícito de entorpecentes é crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator